Tribunal: CARF
Processo: 13896.720580/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
PROVA EMPRESTADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE.
Inexiste óbice à utilização de prova emprestada no processo administrativo fiscal, tampouco é necessária a identidade entre as partes no processo de origem e aquele a que se destina a prova emprestada. Não há que se falar em nulidade no uso de prova emprestada quando é oportunizado ao sujeito passivo manifestar-se sobre todos os elementos trazidos aos autos pela autoridade lançadora.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Não logrando o sujeito passivo comprovar que não recebeu os rendimentos da pessoa jurídica, deve ser mantida a omissão de rendimentos correspondente ao valor recebido, que deixou de ser oferecido à tributação no ajuste anual.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DOAÇÃO. RENDIMENTOS ISENTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de doações recebidas de pessoa jurídica deve vir acompanhada de provas da realização da operação.
MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE QUALIFICAÇÃO. SÚMULA CARF N. 14.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude da contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera a qualificação da penalidade, sobretudo quando a autoridade lançadora baseou-se em meras suposições.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF No 04 E No 05.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.720580/2017-16
ACÓRDÃO
2002-009.820 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELIO APARECIDO MAURICIO DA ROCHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
PROVA EMPRESTADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
POSSIBILIDADE.
Inexiste óbice à utilização de prova emprestada no processo administrativo
fiscal, tampouco é necessária a identidade entre as partes no processo de
origem e aquele a que se destina a prova emprestada. Não há que se falar
em nulidade no uso de prova emprestada quando é oportunizado ao
sujeito passivo manifestar-se sobre todos os elementos trazidos aos autos
pela autoridade lançadora.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Não logrando o sujeito passivo comprovar que não recebeu os
rendimentos da pessoa jurídica, deve ser mantida a omissão de
rendimentos correspondente ao valor recebido, que deixou de ser
oferecido à tributação no ajuste anual.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DOAÇÃO. RENDIMENTOS ISENTOS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de doações recebidas de pessoa jurídica deve vir
acompanhada de provas da realização da operação.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.820 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720580/2017-16
2
MULTA
QUALIFICADA.
DOLO,
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO.
NÃO
COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE QUALIFICAÇÃO. SÚMULA CARF N. 14.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44,
inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação
da multa de ofício, ao percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento),
condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito
de fraude da contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera a
qualificação da penalidade, sobretudo quando a autoridade lançadora
baseou-se em meras suposições.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF No 04 E No 05.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar
a qualificadora da multa de ofício, reduzindo-a a seu patamar base de 75%.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.820 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720580/2017-16
3
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, referente ao exercício 2014.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 72/81), extrai-se:
O contribuinte informou em sua Declaração de Ajuste Anual, exercício 2014, ano-
calendário 2013, rendimentos tributáveis, no valor de R$ 8.136,00, com previdência oficial, no
valor de R$ 894,96, recebidos da pessoa jurídica, Rocha e Souza Comércio de Games Ltda ME,
CNPJ 14.135.741/0001-94, da qual é sócio com 50% do capital social, de acordo com informações
da DAA.
Foi verificado que o valor total de R$ 204.323,43 (R$ 200.000 + R$ 411,56 + R$
2.383,40 + R$ 538,99 + R$ 989,48), foi depositado na conta-corrente do Banco do Brasil, de
titularidade do contribuinte, pela pessoa jurídica, NNEX Marketing Digital Eireli, CNPJ
10.702.436/0001-36, também sob fiscalização, e o contribuinte não informou em sua DAA haver
recebido rendimentos da citada PJ, tendo justificado, após intimado, tratar-se de doação;
Foi intimado, entre outras coisas, a comprovar o pagamento de ITCMD, a declarar
se é irmão do Sr. Antônio da Rocha, dono da NNEX, e a justificar porque a NNEX teria contabilizado
os valores creditados para ele com Adiantamento de Prestadores de Serviço.
Em resposta, disse que não foi pago o ITCMD, que é irmão do Sr. Antônio da Rocha,
que não prestou serviço para a NNEX e, ainda, que erroneamente os valores não foram
informados em sua DAA e que não existe contrato de doação;
Com relação ao valor de R$ 45.492,49, alega serem referentes a rendimentos de
prestação de serviço para outras empresas, não ligadas a NNEX, por meio da empresa dele, Rocha
e Souza Comércio de Games Ltda ME.
Como prova de vínculo do contribuinte com a NNEX: 1) A NNEX contabilizou o valor
de R$ 200.000,00 como Adiantamento a Prestadores de Serviço, tendo sido este valor transferido
para o contribuinte em 04/07/2013; 2) Dirf entregue pela NNEX na qual consta que a PJ pagou ao
contribuinte o valor de R$ 7.160,00 com IRRF no valor de R$ 1.074,00, no código 9385 - multas e
vantagens; 3) Foi verificado que a PJ, também sob procedimento de fiscalização, assim qualificava
(multas e vantagens) os rendimentos pagos a prestadores de serviço; 4) A tese de rescisão
contratual apresentada pela NNEX, além de não ter sido comprovada, causa estranheza, posto que
três rescisões contratuais teriam ocorrido em 2013, entre o contribuinte e a NNEX, pois foram
pagos ao contribuinte R$ 1.200,00 em junho, R$ 5110,00 em julho e R$ 850,00 em setembro,
todos na rubrica de multas e vantagens; e, 5) Não havendo prova de qualquer rescisão contratual,
alegada pela NNEX, bem como de previsão contratual entre a NNEX e seus afiliados que
embasasse este procedimento, a fiscalização entende que os valores recebidos, pelas pessoas
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.820 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720580/2017-16
4
físicas através da NNEX, são rendimentos tributáveis por serviços prestados à PJ sem vínculo
empregatício;
Quanto aos valores creditados em sua conta-corrente, que somaram R$ 45.492,49,
tendo o contribuinte justificado tratar-se de rendimentos decorrentes de serviços prestados pela
PJ da qual é sócio, foram excluídos os valores informados na DAA, referente a esta PJ, quais sejam,
rendimentos tributáveis, no valor de R$ 8.136,00, com previdência oficial, no valor de R$ 894,96,
resultando em rendimento tributável no valor de R$ 38.251,45, lançado também como omissão de
rendimentos sem vínculo empregatício.
Foi verificado, ainda, que na conta-corrente do Banco do Brasil o contribuinte tinha
como co-titular a Sra. Ivanilde da Rocha (irmã do contribuinte). No entanto, não foi possível
encontrá-la. Em resposta à intimação, o contribuinte afirmou não ter co-titular e que a
movimentação da conta-corrente era exclusivamente sua, tendo sido assim considerado pela
fiscalização.
A multa de ofício foi qualificada, 150%.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 09-64-661 - 6a TURMA da DRJ em Juiz de Fora/MG de e-fls. 125/134, a qual julgou procedente o
lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 139/174), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
DRJ:
1) Preliminarmente, o procedimento fiscal é nulo, tendo ocorrido o cerceamento
do direito de defesa, tendo em vista que valeu-se de "prova emprestada", e:
... Fiscalização pretende firmar suas conclusões em fatos que reconhecidamente
ainda estão sendo apurados em outro procedimento fiscal (TDPF n° 08.1.28.00-
2014-00187-2), e que por conseqüência lógica e razoável não podem sustentar
qualquer pretensão ventilada nesses autos.
2) No mérito:
2.1) Que os valores recebidos da NNEX, da qual seu irmão é proprietário, são
relativos a doação, não tendo havido prova da prestação de serviço;
2.2) Quanto à qualificação da multa de ofício, alega ter que se comprovar o dolo,
tendo a fiscalização se baseado em presunção. E, ainda, o percentual da multa é
"irrazoável e desproporcional";
2.3) Inaplicabilidade da Taxa de Juros Selic; e,
2.4) Ao final, requer a juntada de todos os meios de prova admitidos em Direito.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.820 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720580/2017-16
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINAR
Nulidade – Prova Emprestada – Cerceamento Direito de Defesa
O recorrente alegou, em sede preliminar, que ocorreu cerceamento do direito de
defesa em razão de ter a autoridade lançadora utilizado de prova emprestada de outro
procedimento fiscal.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, “Termo de Verificação Fiscal”, “enquadramento legal” e demais informações
fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.820 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720580/2017-16
6
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Especificamente quanto ao argumento da utilização da prova emprestada, não há
óbice à utilização de tal tipo de elemento probatório no direito tributário, conforme se vê do art.
372 Código de Processo Civil, veiculado pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, aplicável de
forma subsidiária ao processo administrativo fiscal:
Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo,
atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.
No tocante aos documentos e às informações que amparam o lançamento
tributário, o contraditório e a ampla defesa são garantidos ao contribuinte no contencioso
administrativo fiscal, quando se instaura o litígio com base na apresentação tempestiva da
impugnação.
Senão vejamos, o enunciado no 162 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 162
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.820 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720580/2017-16
7
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
No presente caso, em rigor não se trata do instituto da prova emprestada,
produzida num processo e transportada para outro.
Com efeito, a prova foi colhida durante o procedimento fiscal, que corresponde a
uma fase pré-litigiosa, cuja natureza é inquisitória e investigativa.
O procedimento abrangeu o exame de contas bancárias e movimentações
financeiras, nas quais o recorrente é beneficiário, composta de etapas subsequentes e/ou
simultâneas, em face da necessidade de verificar o cumprimento das obrigações tributárias dos
envolvidos.
Aliás, sob o ângulo do contraditório, a recorrente teve oportunidade de se
manifestar sobre as movimentações financeiras ainda no decorrer da ação fiscal.
Como garantia do devido processo legal, o contraditório é observado no processo
administrativo fiscal, segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1976, em que o recorrente, na
condição de litigante, pode se pronunciar amplamente sobre todos os fatos apurados e demais
documentos obtidos, insurgir-se contra seus efeitos e, a seu critério, carrear aos autos prova
documental para demonstrar a origem dos recursos.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
Omissão de Rendimentos
O sujeito passivo afirmou que a autoridade administrativa lavrou Auto de Infração
tendo se baseado em uma mera presunção, sem demonstrar, cabalmente, como era de sua
competência, os elementos que compõem o fato jurídico tributário. Não poderia agir por
presunções e indícios, uma vez que inexiste lei regendo nestes termos a presente situação. Ao
contrário, por sua ausência, é do Fisco o ônus da prova cabal de todos os fatos alegados.
Posteriormente alega que os valores são oriundos de doações e prestação de
serviços a pessoa jurídica.
Pois bem! A autoridade lançadora apurou a omissão de rendimentos sem vínculo
empregatício da seguinte forma: a.) por meio de provas obtidas na pessoa jurídica NNEX
MARKETING DIGITAL EIRELI, CNPJ 10.702.436/0001-36, esta também sob fiscalização, no valor de
R$ 204.323,43; e, pela constatação de valores creditados na conta-corrente do contribuinte, que
somaram R$ 45.492,49.
Portanto, reveste-se de credibilidade os documentos anexados pela fiscalização,
bem como todos os fundamentos constantes do Termo de Verificação Fiscal. O fato gerador do
imposto é a disponibilidade econômica ou jurídica da renda, consoante o artigo 2o do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR (vigente a época):
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.820 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720580/2017-16
8
Art. 2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza, inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do
imposto de renda, sem distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou
profissão (Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 43, e Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4o)
(grifei)
O artigo 38, do mesmo diploma legal, prevê que a tributação independe da
denominação dos rendimentos ou de sua origem, senão vejamos:
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto para
a ocorrência do fato gerador é o beneficio do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer titulo,
consubstanciado na aquisição de disponibilidade juridica de renda ou de proventos de qualquer
natureza, que enseja a caracterização de omissão de rendimentos, concretiza o fato gerador do
imposto de renda.
O recorrente aduz que os valores são decorrentes de doação efetuadas pela PJ e,
em relação a segunda infração, trata-se de prestação de serviços pela PJ do qual é sócio.
Acontece que o contribuinte não junta nenhum documento capaz de rechaçar a
acusação fiscal.
Na distribuição do ônus probatório, deve-se observar que, da mesma forma que o
Decreto no 70.235/72 estabelece, em seu artigo 9o, a obrigatoriedade de a autoridade fiscal
traduzir por provas os fundamentos do lançamento, também atribui ao contribuinte, no inciso III
do artigo 16, o ônus de comprovar as alegações que oponha ao ato administrativo.
Na ausência de PROVA documental hábil e idônea em contrário, devem ser
considerados como corretos os valores lançados como omissão de rendimentos sem vínculo
empregatício.
Portanto, deve ser mantida a omissão de rendimentos apurada pela fiscalização.
Multa Qualificada
O recorrente, em apertada síntese, aduz que não restou comprovado o intuito
doloso de lesar o fisco.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.820 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720580/2017-16
9
Preambularmente, cumpre transcrever a legislação que fundamentou a exigência
da multa no presente lançamento de ofício:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Como se vê, a multa de 75%, prevista no inciso I, acima transcrito, é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
Art. 136 Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Contudo, a multa qualificada de 150%, em atendimento ao que disciplina o §1o, art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser aplicada somente nos casos previstos nos art. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, 1964, que têm a seguinte redação:
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
A sonegação pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda pública, um propósito
deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária. Na sonegação sempre
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.820 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720580/2017-16
10
existe o dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública. Para
ser enquadrado neste conceito, basta o contribuinte agir com dolo na desobediência da lei fiscal.
A sonegação impede a apuração da obrigação tributária principal diante da
ocultação de bens ou de fatos jurídicos à incidência fiscal (fato gerador já realizado) enquanto na
figura da fraude a ação ou omissão visa escamotear o pagamento do imposto devido - reduzi-lo,
evitá-lo ou retardá-lo.
Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que para aplicação da multa
qualificada deve existir o elemento fundamental de caracterização que é o evidente intuito de
fraudar ou de sonegar.
Ainda de acordo com os dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à autoridade
lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência
em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser levada a efeito quando
àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo, fraude ou sonegação), devendo, ainda,
relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a devida análise da
conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao procurador de que o delito efetivamente
praticado.
Em outras palavras, não basta a indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir
de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em indícios.
A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente constatada
as hipóteses de fraude, dolo ou simulação. (8a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003) (grifamos)
MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido comprovada de
forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe a
qualificação da penalidade de ofício agravada. (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71
a 73 da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%,
para os demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas por
presunção. (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.356,
Sessão de 16/04/2003) (grifamos)
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.820 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720580/2017-16
11
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do então 1o
Conselho de Contribuintes, o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima
alinhavado, editando as Súmulas no 14 e 25, determinando que:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Destarte, a meu ver, para aplicar a multa qualificada é necessária a prova da
evidente intenção de sonegar ou fraudar, condição imposta pela lei. A prova deve ser material,
pois o evidente intuito de sonegação não pode ser presumido. Não basta a prova da falta de
recolhimento do tributo devido, tampouco meros indícios na esfera criminal; é necessária que
estejam perfeitamente identificadas e comprovadas a circunstância material do fato, com vistas a
configurar o evidente intuito de sonegar, relativamente a cada fato gerador do imposto.
Com efeito, o agente lançador justificou a imposição da penalidade exacerbada nos
termos abaixo (e-fl. 79):

Os fatos constantes no relatório fiscal não são aptos a justificar a conduta prevista
no artigo mencionado, uma vez que a autoridade fiscal não correlacionou especificamente a
conduta do contribuinte a nenhum dos dispositivos encimados, seja a sonegação, a fraude ou o
concluiu.
Ora, independentemente do entendimento de cada julgador ou autoridade
fazendária a respeito do mérito de aludida demanda, não se pode admitir que o Fisco atribua
crime de sonegação fiscal, a partir da qualificação da multa, em mera suposição ou achismo, de
maneira a motivar sua conclusão, demonstrando a eventual conduta dolosa da contribuinte. Esse
procedimento, além de macular o regramento para adoção da multa imposta, representa uma
verdadeira preterição do direito de defesa da contribuinte.
No caso em análise, tem-se que a fiscalização sequer apontou em qual ou quais
fatos se pautou para indicação do dolo, da fraude ou simulação, apenas elencando que a
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.820 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720580/2017-16
12
eventual “doação” dita pelo contribuinte não se concretizou, sendo, este, em verdade, a
motivação para apuração da omissão.
Com a devida vênia, o nobre fiscal autuante fora por demais superficial. Devemos
considerar que a fiscalização não logrou comprovar ter o recorrente agido com dolo, através de
atos ilícitos (tributários).
Neste diapasão, pela situação fática demonstrada, não se observa, presente nos
autos, materializados os requisitos previstos no art. 71 e 72 da Lei no 4.502/94, que define as
circunstancias que qualificam a ocorrência de sonegação/fraude, em decorrência de que o
contribuinte não logrou comprovar a origem dos rendimentos e só, é motivo ensejador, repito, da
infração, entretanto, nos termos dos enunciados retromencionados, não é suficiente para a
qualificação.
Neste diapasão, deve ser afastada a qualificadora da multa, reduzindo-a para seu
patamar base de 75%.

Da aplicação da Taxa Selic
Sobre esse tema, há que se observar o entendimento consolidado nas Súmulas
CARF no 4 e no 5, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a qualificadora da multa de ofício,
reduzindo-a a seu patamar base de 75%.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.820 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720580/2017-16
13

Fl. 210
DF CARF MF
Original